Tribunal: TJDFT
Processo: 0722716-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722716-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARTA AMARA DA SILVA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie a terapêutica home care nos exatos termos do relatório médico acostado aos autos, sob pena de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Esta Relatoria deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada (id 37241913). A agravada interpôs agravo interno, oportunidade em que apresentou requerimento de reconsideração da decisão proferida por esta Relatoria. Entretanto, diante da ausência de fato novo capaz de modificar o entendimento exposto por ocasião da apreciação do requerimento de concessão de efeito suspensivo, indefiro a reconsideração pleiteada. Intime-se Samedil - Serviços de Atendimento Médico S.A. para, caso queira, se manifestar sobre o agravo interno no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator